Tribunal: TJDFT
Processo: 0766894-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE E SOBRESTAMENTO REJEITADAS. ITBI. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido do Recorrido e condenou o Recorrente a lhe restituir o valor de R$ 18.785,01 (dezoito mil setecentos e oitenta e cinco reais e um centavos).
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito tributário argumentando, em suma, que adquiriu imóvel no Lago Norte e a Secretaria de Fazenda utilizou como base para o cálculo de ITBI valor superior ao da compra, o que lhe gerou prejuízo financeiro.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 55141882).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade da prova pericial indeferida na origem.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a sentença seria nula em virtude de ter sido cerceado o seu direito de produzir a prova pericial. Aduz que a prova seria indispensável em razão da divergência entre a base de cálculo do tributo e o valor atribuído ao imóvel. Defende que o valor da negociação não corresponde ao valor venal. Requer a declaração de nulidade da sentença, a suspensão do feito com base no RE 1.412.419 ou a declaração da regularidade do lançamento tributário.
6. Em contrarrazões, o Recorrido argumenta que a base de cálculo do imposto estava incorreta, defende que o valor venal por ele informado possui presunção de veracidade e requer a manutenção da sentença.
7. A prova pericial indeferida pelo juízo a quo de fato não era essencial para o julgamento do mérito, já que a razão de decidir não estava atrelada ao valor de mercado em si, sobre o qual pairava controvérsia, mas sim na presunção de legitimidade da declaração prestada pelo Recorrido. Preliminar de nulidade rejeitada.
8. Não tendo havido o reconhecimento da repercussão geral em relação à matéria debatida no RE 1.412.419, não há que se falar em suspensão do feito. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
9. A despeito dos argumentos invocados pelo Recorrente, indubitável que se aplica ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema 1.113, na qual foi assentado não só que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais, como também que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Ademais, caberia ao Recorrente, motivado por sua insurgência quanto ao valor informado pelo Recorrido, instaurar o adequado procedimento administrativo, nos termos do que preconiza o art. 148 do CTN, com a finalidade de afastar a legitimidade da declaração prestada, o que não foi feito. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 07041774320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Portanto, correta a determinação contida na sentença proferida na origem quanto à devolução do valor cobrado a maior do Recorrido em virtude da inobservância, por parte do Recorrente, do parâmetro correto para o cálculo do imposto.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.